Tribunal: TJDFT
Processo: 0701919-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701919-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OR SOLUCOES, ASSESSORIA EDUCACIONAL E EMPRESARIAL EIRELI AGRAVADO: CEUMA-ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OR SOLUÇÕES, ASSESSORIA EDUCACIONAL E EMPRESARIAL EIRELI, parte exequente, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de no 0726025-73.2019.8.07.0001, ajuizada em face de CEUMA-ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, indeferiu a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A decisão interlocutória indeferiu o requerimento de novo bloqueio para localização de valores do executado por meio do SISBAJUD, pois constatou que a busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Logo, na perspectiva do magistrado de origem, esse contexto, somado ao grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, colocaria em xeque o princípio da isonomia, na medida em que criaria um óbice para que todos os exequentes tenham acesso à ferramenta SISBAJUD em tempo razoável. Por fim, o juízo a quo não vislumbrou o sucesso de uma nova concessão de pesquisa de bens pelo SISBAJUD. Em suas razões de agravo, o agravante sustenta que não houve reiterados pedidos automáticos de constrição de bens do executado, mas tão somente dois pedidos, sendo que o primeiro ocorreu no dia 25/02/2022 enquanto o segundo foi formalizado no dia 25/08/2022, ou seja, 6 (seis) meses depois. Além disso, argumenta que o obstáculo organizacional contido na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília não pode se concretizar como instrumento de retirada de direitos do jurisdicionado, na medida em que a Administração Pública deve prestar um serviço público de qualidade voltado para o cidadão, de forma a homenagear o princípio da eficiência (art. 37, da CRFB). Requer, assim, o recorrente, o provimento do agravo com o fito de autorizar a penhora online dos ativos financeiros da agravada, via SISBAJUD. Preparo recolhido (ID 42924994). Não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. Decido. Compulsando os autos principais, verifica-se que foi exercido juízo de retratação pelo magistrado de origem nos seguintes termos da nova decisão (ID 158252800): “Quanto à decisão agravada, revejo-a porque, no caso concreto, em que há demonstração de movimentação financeira pelo devedor, é pertinente a pesquisa de ativos financeiros de forma reiterada, pelo prazo de sete dias, quanto ao valor remanescente do débito, deR$ 10.865,80 (dez mil oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos). Comunique-se ao eminente desembargador relator do do agravo de instrumento, facultando-se ao exequente/agravante que também o faça (art. 6o do CPC). Ao CJU para a comunicação ao relator do agravo e para que realize as pesquisas de ativos financeiros. Quanto ao mais, se infrutífera a diligências,a execução ficará suspensaem arquivo provisóriopelo prazo de um ano (a contar da publicação da decisão de ID. 143795585), durante o qual se suspenderá a prescrição,com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC. E, decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecerá no arquivo provisório, nos termos do § 2o do art. 921 do CPC.” Com a prolação da nova decisão, não tenho dúvidas em asseverar que, com a superveniência do mencionado pronunciamento judicial, não se vislumbra a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Sob esse panorama, torna-se forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional se torna desnecessária, porquanto insubsistente o interesse processual no presente instrumento. Diante do exposto, em função da perda superveniente do objeto e com fundamento no art. 932, III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de maio de 2023